Tribunal: TJDFT
Processo: 0707414-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAPÍTULO DA DECISÃO FAVORÁVEL AO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE AMPARO JURÍDICO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO FINANCIAMENTO RURAL. COISA JULGADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO JUDICIAL. INPC. DECISÃO MANTIDA.
I. Em consonância com o artigo 996, caput, primeira parte, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente.
II. Não subsiste fundamento para a suspensão de liquidação provisória de sentença lastreada no acórdão proferido no EREsp 1.319.232/DF depois da revogação do efeito suspensivo atribuído ao recurso extraordinário contra ele interposto e da remoção da suspensão ordenada no Recurso Extraordinário 1.101.937/SP, nos termos dos artigos 512, 995 e 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil.
III. Transitada em julgado e, por conseguinte, revestida pelos selos da imutabilidade e da intangibilidade, a sentença condenatória é o paradigma único e insubstituível para a apuração do quantum debeatur.
IV. A preclusão máxima operada pela coisa julgada impede que se reabra, na etapa de liquidação de sentença, discussão sobre o índice de correção monetária do financiamento rural expressamente definido na sentença, a teor do que prescrevem os artigos 502, 503, 505 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil.
V. Em se tratando de liquidação de sentença requerida apenas em face do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, não há que se cogitar da competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.
VI. Se eventualmente a União expressar o seu interesse na causa, observar-se-á o disposto no artigo 45 do Código de Processo Civil, tal como estabelece a Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça.
VII. O chamamento ao processo só pode ser suscitado na fase de conhecimento, na medida em que interfere na condenação, isto é, na própria formação do título judicial, razão por que é incompatível com a etapa de liquidação ou de cumprimento de sentença, consoante a inteligência dos artigos 130, 131, 132 e 509 do Código de Processo Civil.
VIII. O beneficiário de sentença condenatória proferida em ação civil pública tem a prerrogativa de promover a sua liquidação e o seu cumprimento em face de um, alguns ou todos os devedores solidários, na esteira do que prescrevem o artigo 275 do Código Civil e os artigos 513, caput, 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil.
IX. Adequada a utilização do INPC como índice de correção monetária de débito correspondente a condenação judicial.
X. Agravo de Instrumento conhecido em parte e desprovido.